Tribunal: TJDFT
Processo: 0746204-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746204-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTHA FARIA DE MENEZES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Martha Faria de Menezes contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança c/c perda de uma chance, movida em face de Banco do Brasil S/A, que rejeitou a impugnação ao laudo pericial contábil apresentado e o homologou, reconhecendo saldo residual de R$ 11,77 em favor da autora. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de ação em que a parte autora questiona a regularidade da gestão de sua conta vinculada ao PASEP, sustentando saques não reconhecidos e ausência de correta aplicação dos índices de atualização. Determinada a produção de prova pericial, o laudo foi apresentado (IDs 226337458 e 244193085), sobre o qual a autora apresentou impugnação, arguindo inconsistências nos cálculos e requerendo nova complementação. A perita do Juízo, em manifestação técnica, esclareceu que, embora os demonstrativos apresentados pelo Banco não detalhem individualmente os índices aplicados, procedeu de forma independente à aplicação dos índices previstos na legislação, confirmando que os percentuais de valorização foram corretamente utilizados. Apurou, ainda, saldo residual em favor da autora de R$ 11,77 (onze reais e setenta e sete centavos), valor este ínfimo frente à pretensão deduzida No tocante aos saques impugnados, verificou-se que não foram juntados aos autos documentos formais que comprovem autorização expressa da autora, porém constam dos extratos bancários oficiais, dotados de fé pública, razão pela qual foram considerados válidos pela perícia. Quanto ao índice de atualização, a controvérsia acerca da adoção do INPC em substituição aos índices legais do PASEP não merece acolhimento, porquanto a perícia observou estritamente a legislação específica aplicável às contas PASEP, não cabendo a este Juízo, em sede individual, alterar regime legalmente fixado Assim, o laudo pericial mostra-se claro, fundamentado e em conformidade com a legislação e com a prova dos autos, razão pela qual deve ser homologado. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte autora e homologo o laudo pericial contábil apresentado. Reconheço, portanto, a existência de saldo residual de R$ 11,77 (onze reais e setenta e sete centavos) em favor da autora, sem prejuízo de atualização até a data do efetivo pagamento. Precluso o prazo para recurso, à Secretaria para oficiar requerendo a transferência do valor a ser pago por este TJDFT. Às partes para informarem, em 05 dias, se há outras provas a serem produzidas.” Embargos de declaração rejeitado (ID 252042551 da origem). A agravante sustenta que a decisão estaria eivada de vícios, notadamente cerceamento de defesa, porquanto o juízo de origem teria indeferido os quesitos complementares formulados, sem oportunizar manifestação da perita sobre os pontos controvertidos. Alega que tal conduta violaria o disposto no art. 477, §2o, do CPC, que impõe ao perito o dever de prestar esclarecimentos quando houver divergência ou dúvida suscitada pelas partes. Defende, ainda, que a decisão agravada teria incorrido em error in procedendo, ao deixar de aplicar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1300, que estabelece o ônus da prova ao réu quanto aos saques realizados em agência, por se tratar de fato extintivo do direito da autora. Sustenta que os extratos bancários apresentados pelo Banco do Brasil não constituiriam prova suficiente da regularidade dos saques, sendo necessária a apresentação de documentos comprobatórios, como registros de caixa, logs eletrônicos ou filmagens. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a intimação da perita do juízo a fim de esclarecer os pontos impugnados, bem como a observância da tese firmada no Tema 1300 do STJ, com a redistribuição do ônus probatório. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A r. decisão de primeiro grau que homologa laudo pericial produzido na fase de conhecimento não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. Ademais, a Corte Especial do STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a parte poderá alegar a eventual utilização de índices indevidos ou inaplicáveis ao Pasep em apelação, se o caso, conforme disciplina o art. 1.009, §1o, do CPC. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECISÃO NÃO PASSÍVEL DE REFORMA VIA AGRAVO DE INTRUMENTO. ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1.A decisão que homologa laudo pericial não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. 2. Em se tratando de prova o juízo singular poderá apreciá-la segundo o princípio do convencimento motivado, sendo certo que sua valoração poderá ser questionada em preliminar de recurso de apelação. Assim, não verificada eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, há que se manter a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (0717419-54.2022.8.07.0000, 4a T., Des. Rel.: Arnoldo Camanho, DJe: 30/5/2023)” Por outro lado, como sabido, de acordo com os artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator